Tribunal: TJDFT
Processo: 0026861-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0026861-29.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, ARMANDO CAPUCCI FILHO APELADO: ARMANDO CAPUCCI FILHO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID no 19476128. Retornem os autos à Secretaria, conforme determinado no despacho de ID no 19409970, até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de setembro de 2020 15:45:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator